Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-06.2020.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. INOCORRÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CRIME DE AMEAÇA. AUMENTO EXACERBADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto não se disponha de critérios legais previamente definidos, para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59 do Código Penal, doutrina e jurisprudência têm adotado como parâmetro o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo existente entre as penas mínimas e máximas cominadas ao tipo penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, o que foi observado na espécie.
2. Não obstante na ausência de limites mínimo e máximo para o aumento ou a diminuição da pena, em razão das agravantes e atenuantes genéricas, doutrina e jurisprudência admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto), impondo-se o redimensionamento da pena quando a quantidade de pena utilizada extrapolar tal parâmetro sem fundamentação idônea.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.